Tribunal: TJES
Processo: 0020878-46.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020878-46.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO PAIVA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0020878-46.2017.8.08.0035

APELANTE: LEANDRO PAIVA SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
ARTIGO
1
29
,
§ 9º,
DO CÓDIGO PENAL. CONTEXTO DA
LEI 11.340/2006.
MÉRITO.

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A AUTORIA DELITIVA.
PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
A jurisprudência é pacífica em reconhecer que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.

2. O conjunto probatório produzido, tal como entendeu acertadamente o juízo sentenciante, converge no sentido de identificar a autoria delitiva em relação ao crime no qual o réu foi condenado.

3. O réu agiu com reprovabilidade acentuada, uma vez que, além de agredir a vítima com violência, trancou-a no banheiro da casa, privando-a de sua liberdade.

4. Não há nos autos comprovação de antecedentes criminais do réu, razão pela qual esse vetor não pode ser considerado desfavorável. Quanto à conduta social e à personalidade, também não há elementos nos autos que justifiquem a sua avaliação negativa. Por sua vez, o comportamento neutro da vítima, que não contribuiu para a prática criminosa, também não justifica a exasperação.

5. A agressão, que foi motivada pela irresignação do réu com a intenção da vítima de pôr fim ao relacionamento, tem caráter fútil e, portanto, possibilita a avaliação negativa da conduta do agente.

6. É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória. Precedentes do STJ.

7
.
Rec
urso
conhecido
e, no mérito,

parcialmente provido para redimensionar a pena para 04 (quatro) meses de detenção.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0020878-46.2017.8.08.0035

APELANTE: LEANDRO PAIVA SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LEANDRO PAIVA SOARES

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha (id. 5737529, pp. 147/153), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto 129, § 9º, do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/06, à pena de 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Razões recursais da Defesa, pp. 171/193, pugnando pela absolvição sob o argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

Emerge da denúncia que, no dia 08/4/2017, por volta das 23 horas, no interior da residência situada no Bairro Vila Batista, em Vila Velha, o réu ofendeu a integridade física de sua companheira Jeniffer Williana Amaral Pereira, com quem tem duas filhas em comum.

Consta dos autos que o casal convive há oito anos, período marcado por constantes agressões físicas por parte do réu.

De acordo com a peça acusatória, no dia dos fatos, o casal se desentendeu e o réu passou a ameaçar a companheira dizendo que se o deixasse ficaria com as filhas e não permitiria visitas.

Assustada, a vítima tentou telefonar para o CIODES, momento em que o réu pegou o celular de suas mãos, arremessou-o para longe e passou a agredi-la fisicamente, na presença das filhas menores, empurrando a companheira contra a parede e pressionando fortemente seus braços, provocando-lhe lesões corporais.

Ato contínuo, empurrou fortemente a vítima para dentro do banheiro, trancando-a, e evadindo-se em seguida.

A denúncia foi recebida em 21/8/2017 (p. 59), mas, em razão de o réu não ter sido encontrado, foi citado por edital e, após, fora declarada a suspensão do processo e do prazo prescricional (p. 75).

Nada obstante, em 27/1/2022 o réu foi encontrado e citado pessoalmente, quando o processo passou a tramitar novamente.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelo crime de lesão corporal no contexto da violência doméstica.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e
passo à análise do mérito.

O apelante sustenta que não há provas suficientes para a condenação, pugnando, portanto, por sua absolvição.

Examinando detidamente as provas constantes dos autos, no entanto, entendo que
a condenação se encontra suficientemente ancorada
no Boletim Unificado (pp. 09/11), no Exame de Lesões Corporais (p. 57), bem como nas provas orais colhidas em Juízo, notadamente, as declarações da vítima.

Nesse contexto, a vítima, prestando depoimento em juízo, declarou:

“
que a acusação é verdadeira; que o Acusado não bebe e por esse motivo estava sóbrio; que antes do fato narrado na denúncia o Acusado já havia agredido a depoente fisicamente, mas não chegou a causar lesão corporal; que o Acusado tinha o hábito de ameaçar a depoente caso se separassem e chegou até a dizer que mataria os filhos e depois se matava;
q
ue
conforme narrado na denúncia o Acusado agrediu a depoente f
i
sicamente, a trancou no banheiro
;
que o Acusado imprensou a depoente na parede e logo em seguida arrastou a depoente puxando-a pelos braços e a trancou no banheiro
;
que pelo que se recorda ficou lesionada nas costas e nos braços
; que a depoente não conseguiu se defender porque o Acusado é fisicamente mais forte; que o Acusado não chegou a ser preso; que a depoente reatou o relacionamento algumas vezes debaixo de ameaças de morte, caso não voltasse para a casa do acusado; que o Acusado sempre dizia que iria matar a depoente e os familiares da depoente; que há três anos que a depoente se separou efetivamente; que nesses três anos não tiveram qualquer envolvimento íntimo e toda vez que conversam por telefone para tratar dos assuntos dos filhos, o Acusado sempre profere ameaças; que a filha mais nova chama-se Leticia com 08 anos de idade e Lavínia Vitória com 11 anos de idade; que acha que não existe outro processo criminal entre a depoente e o Acusado envolvendo a Lei Maria da Penha; que já registrou uns 03 Boletins de Ocorrência, mas falaram que não tem mais registro de ocorrência; que quer ser feliz; que não vê chance de reatar o relacionamento com o Acusado; que no caso da depoente a Lei Maria da Penha não funcionou muito não; que quer da Justiça, que não sabe o que pode ser feito, mas quer que o Acusado pague de algum jeito, pois fez a depoente sofrer muito; ele me estuprava; ele me deixou com problema psicológico, fez a depoente ter depressão, raspar a cabeça; queria abusar da depoente ao lado das filhas e algumas vezes ele conseguiu. Dada a palavra ao Ministério Público, a Vitima assim respondeu: que os fatos ocorreram em 2017, porém a depoente somente se separou dele em 2019, quando conseguiu se libertar do mesmo, foi para Minas Gerais, a casa de seu pai; que a depoente ficou lá até abril de 2021 e retornou; que retornou para residir no Espírito Santo e desde então Leandro sempre a perturba além de ameaçar seu namorado e sua mãe; que Leandro utiliza-se da desculpa de ver as filhas para perturbar a depoente; que Leandro quando a depoente precisa ajuda com pensão alimenticia; que no dia dos fatos a depoente foi a um aniversário de amigos de seus familiares, no bairro próximo a sua casa e deixou as meninas com o pai; que ao retornar o Acusado a esperava nervoso e passou a ofender a depoente com palavras ofensivas e ameaças;
que a depoente disse que queria ir embora e levar as filhas, quando o Acusado disse que não a permitiria sair com as filhas, ocasião em que a depoente ameaçou a ligar para o CIODES; que a depoente desceu com o celular nas mãos e o Acusado a seguiu, pegando o aparelho celular e o arremessando longe,
danificando-o, porém o mesmo resarciu lhe dando outro aparelho; que após danificar o aparelho celular da depoente o Acusado passou a agredi-la; que pelo que se recorda, acha que as lesões sofridas foram nas costas e no braço; quem seguida, após agredir fisicamente a depoente, arrastou-a até o banheiro trancando-a impedindo que a mesma fosse embora”

É importante ressaltar que o depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento é harmônico e coeso com as declarações prestadas na esfera policial.

Com efeito, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (
sem testemunhas oculares
), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021).

Ademais, o exame pericial produzido constata a presença de lesões no corpo da vítima. Vejamos:
“
escoriações nos braços e abdome, edema frontal”

Por outro lado, interrogado em juízo, o réu negou a autoria delitiva, aduzindo que a vítima foi agressiva, bateu-lhe e o empurrou, razão pela qual a trancou no banheiro.

A versão apresentada, todavia, não se sustenta diante das provas acima elencadas, não havendo prova das supostas lesões sofridas pelo réu ou, ainda, testemunhas que tenham presenciado o estado de raiva de sua companheira no dia dos fatos.

Diante do exposto, o conjunto probatório produzido, tal como entendeu acertadamente o juízo sentenciante, converge no sentido de identificar a autoria delitiva em relação ao crime pelo qual o réu foi condenado.

Não há que se cogitar, portanto, no mínimo de dúvida sobre a condenação.

Por tudo isso, considero satisfeito o juízo de tipicidade formal e material do delito em voga, razão pela qual
a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Prosseguindo, o apelante requer o redimensionamento da pena-base, argumentando que a exasperação promovida pelo juízo primevo revelou-se inidônea.

Confira-se como foram analisados os vetores do artigo 59, do Código Penal:

A-
Culpabilidade
; nesta oportunidade deve o magistrado considerar se no momento do crime o agente poderia agir de forma diversa e se possuía o conhecimento da ilicitude. Nos autos não fora comprovado ou alegado o desconhecimento da ilicitude. O Réu agiu com dolo. Desfavorável.

B- Existem
antecedentes criminais
do réu; Desfavorável.

C- No que se refere a
Conduta Social
do Acusado, tenho que seus antecedentes traduzem conduta duvidosa. Desfavorável.

D- Quanto a
Personalidade
do Acusado, afiro ser violenta e doentia, visto a dinâmica dos fatos aqui analisados. Desfavorável.

E-
Motivação
do crime é inerente ao tipo, sendo, de desestabilizar a vítima tendo em vista a vulnerabilidade feminina. Desfavorável.

F- Circunstâncias do crime, normais ao tipo. Favorável.

G – Consequências do crime, normais ao tipo. Favorável

G- Por fim, quanto ao
Comportamento da Vítima
, esta não contribuiu de nenhuma forma para a conduta delitiva do réu. Desfavorável.

Destarte, no que se refere à culpabilidade, para fins de individualização da pena, a referida moduladora diz respeito ao juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, ao maior ou menor grau de censura do comportamento do acusado,
não se confundindo com a verificação da ocorrência dos elementos para que se possa concluir pela prática ou não de delito
(STJ, AgRg no REsp 1961967/PE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 09/11/2021. DJe: 12/11/2021).

Desse modo, a fundamentação utilizada pelo juízo primevo mostrou-se equivocada.

Por outro lado, já decidiu esta eg. Câmara que
“É cabível o reforço de fundamentação para rever ou manter a desvaloração das circunstâncias judiciais. em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa,
apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente
”
(TJES; APCr 0020602-50.2018.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Julg. 08/3/2023; DJES 21/3/2023).

Nesses parâmetros, observo que o apelante agiu com reprovabilidade acentuada, uma vez que, além de agredir a vítima com violência, trancou-a no banheiro da casa, privando-a de sua liberdade. Assim, sua culpabilidade extrapola os elementos que são inerentes ao tipo penal, merecendo desaprovação.

Por outro lado, não há nos autos comprovação de antecedentes criminais do réu, razão pela qual esse vetor não pode ser considerado desfavorável. Quanto à conduta social e à personalidade, também não há elementos nos autos que justifiquem a sua avaliação negativa.

A motivação do crime consignada pelo juízo primevo é inerente ao tipo e não pode ser mensurada em prejuízo ao réu. Nada obstante, em reforço de fundamentação, saliento que a agressão, que foi motivada pela irresignação do réu com a intenção da vítima de pôr fim ao relacionamento, tem caráter fútil e, portanto, possibilita a avaliação negativa da conduta do agente.

Por fim, o comportamento neutro da vítima, que não contribuiu para a prática criminosa, também não justifica a exasperação.

Diante do cenário apresentado, das seis vetoriais indicadas pelo órgão
a quo
, quatro delas foram afastadas. Nesse contexto, há precedente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória”
. (STJ.
3ª Seção
. EREsp 1.826.799-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Acd. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

Isto porque, caso o Tribunal afaste a valoração negativa de parte das vetoriais e mantenha a pena-base no patamar originário, estaria, na prática, atribuindo para a circunstância judicial remanescente um peso maior do que foi estabelecido na sentença, operação esta que implicaria em
reformatio in pejus
.

Assim sendo, considerando o intervalo de penas mínima e máxima previsto no preceito secundário do tipo penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção.

Na segunda fase, não há a atenuantes ou agravantes. Também não há minorantes ou majorantes.

Assim, fixo a pena definitiva do réu em 04 (quatro) meses de detenção.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o aberto, vedada a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos (Súmula 588, do STJ).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
para reduzir a pena do apelante para 04 (quatro) meses de detenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)